Tribunal: TJSP
Processo: 1033108-62.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de seguradora. Sub-rogação nos direitos do consumidor em contrato de transporte aéreo. Extravio de bagagem. Quitação dos danos materiais. Irresignação da companhia aérea apelante. Extravio de bagagem comprovado. Lapso temporal apto a gerar os danos outrora quitados pela seguradora. Dano material configurado. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.